Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA APELANTE EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA. ART. 435 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A FATOS POSTERIORES À SENTENÇA. ADMISSÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ACERVO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE NÃO HOUVE A EFETIVA REDUÇÃO NA RENDA DO GENITOR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MAIOR DIFICULDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO. NÃO VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS CONSIDERADOS NA SENTENÇA. REESTABELECIMENTO DO QUANTUM ANTERIORMENTE FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede recursal relativos a fatos pretéritos e sem justificativa razoável para a sua juntada tardia não podem ser considerados no exame da pretensão revisional. Porém, os documentos juntados relativos a fatos posteriores à sentença podem ser considerados no julgamento. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. O princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, CF) determina a responsabilidade do genitor em relação a seus filhos, incumbindo-lhe, em conjunto com a mãe, o dever de propiciar os meios materiais e morais para o desenvolvimento da prole, dever que se estende a todos os filhos, de maneira que o nascimento de um filho ou a formação de nova família, de per si, não são circunstâncias suficientes para exonerar o genitor dos seus deveres.
5. A constituição de nova família, o nascimento de novo filho e a assunção de todas as despesas subjacentes não autorizam, por si, a pretendida redução dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades da alimentanda. Na hipótese sub judice, a ausência de elementos probatórios nos autos que comprovem inequivocamente a alegada redução na capacidade financeira do alimentante, superveniente à fixação da pensão alimentícia, configura óbice intransponível à pretendida revisão da obrigação alimentar. Merece acolhimento a pretensão recursal de reforma da sentença recorrida para restabelecer a pensão alimentícia destinada à apelante ao patamar anteriormente fixado, ou seja, em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Redistribuída a sucumbência.